Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-97.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-97.2018.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTINHO BRUNO DA CRUZ

Advogado(s)
:
PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA

APELADO: RICARDO AUGUSTO BORGES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO DE ABREU BIANCHI, FABRICIO ROCHA DA SILVA, JULIANA MENIN SILBERSCHMIDT, ALBERTO HABER

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGÓCIOS FUNDIÁRIOS.
COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL
. NEGÓCIO REALIZADO POR PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
DECISUM
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTO E EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCOMPROVAÇÃO. TRANSMISSÃO DA POSSE. PAGAMENTO DO PREÇO ACORDADO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NULIDADE DA PROCURAÇÃO, POR FALTA DE OUTORGA DO CONJUGE FEMININO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. CAUSA DE ANULABILIDADE TRAGADA PELA DECADÊNCIA, ANTE A INÉRCIA DO CÔNJUGE SUPOSTAMENTE PREJUDICADO. ART. 179 DO CC. APLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ANULATÓRIO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
. 8000004-97.2018.8.05.0245
, da Comarca de Sento-Sé, em que figuram, como Apelante,
MARTINHO BRUNO DA CRUZ
, e, como Apelados,
RICARDO AUGUSTO BORGES DA SILVA

e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07